Tribunal: TJPA
Processo: 0802574-32.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802574-32.2024.8.14.0009

APELANTE: IRIS COSTA DE FREITAS, DAVID KLEBER MATOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 171, §4º, ART. 288, DO CÓDIGO PENAL, PARA AMBOS OS APELANTES E CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CP, UNICAMENTE PARA A APELANTE IRIS DE FREITAS. PLEITO DE DAVID DA SILVA - ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM BASE NO ART. 386, VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS PARA AMBOS OS CRIMES. PLEITO DE IRIS DE FREITAS - REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas
por DAVID KLEBER MATOS DA SILVA e IRIS COSTA DE FREITAS,
contra sentença que condenou o apelante David da silva, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias multa, por ter incorrido nas sanções do artigo 171, §4º e art. 288, do Código Penal,

e a apelante Iris de Freitas, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias multa, nas sanções do artigo 171, §4º, art. 288, e art. 333, todos do Código Penal. A defesa do apelante DAVID KLEBER MATOS DA SILVA, pugna pela absolvição do delito de estelionato e do delito de associação criminosa, sob o argumento de insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP. Já a defesa da apelante IRIS COSTA DE FREITAS, requer a reforma da dosimetria, com reavaliação do vetorial das consequências do crime na primeira fase, e na terceira fase, a diminuição da causa de aumento de pena prevista no §4º do artigo 171, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas de materialidade e autoria para demonstrar a prática delitiva dos crimes de estelionato e associação criminosa, para o apelante Davdi da Silva e, (ii), analisar a reforma da dosimetria com reavaliação do vetorial das consequências do crime na primeira fase, e na terceira fase, a diminuição da causa de aumento de pena prevista no §4º do artigo 171, do CP, para a apelante Iris de Freitas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Pleito do apelante David da Silva. A materialidade e autoria dos crimes de estelionato e associação criminosa restaram comprovadas, pelo boletim de ocorrência de ID nº 26118363, pelo auto/ termo de exibição e apreensão do objeto de ID nº 26118363, pelo auto de entrega de ID nº 26118363, e demais elementos acostados aos autos, assim como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.
Pleito da apelante Iris de Freitas. Reforma da dosimetria com reavaliação do vetorial das consequências do crime na primeira fase, assim como na terceira fase, a diminuição da causa de aumento de pena prevista no §4º do artigo 171, do CP. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar, ainda, em
redução da fração referente a causa de aumento prevista no §4º do artigo 171, do CP
, pois,
verificou-se de forma escorreita pelo juiz singular que diante do grave prejuízo financeiro intentado contra a vítima, que teria perdido metade do valor referente ao seu 13º salário, bem como os danos psicológicos sofridos, uma vez que a ofendida relatou que não tem mais saído de casa desacompanhada e que tem medo de ir ao banco sozinha, o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços
), com a devida proporcionalidade, se mostra corretamente aplicado,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e improvido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, §4º, art. 288, art. 333, e art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta aos acusados
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

DAVID KLEBER MATOS DA SILVA e IRIS COSTA DE FREITAS,
inconformados com a sentença que condenou o apelante David da silva, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias multa, por ter incorrido nas sanções do artigo 171, §4º e art. 288, do Código Penal, e a apelante Iris de Freitas, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias multa, nas sanções do artigo 171, §4º, art. 288, e art. 333, todos do Código Penal, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando suas reformas.

A defesa do apelante DAVID KLEBER MATOS DA SILVA, pugna pela absolvição do delito de estelionato e do delito de associação criminosa, sob o argumento de insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP. Já a defesa da apelante IRIS COSTA DE FREITAS, requer a reforma da dosimetria, com reavaliação do vetorial das consequências do crime na primeira fase, e na terceira fase, a diminuição da causa de aumento de pena prevista no §4º do artigo 171, do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

É o relatório.
Feita a revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 10/06/2024, os denunciados CRISTIANE DA COSTA SOEIRO, IRIS COSTA DE FREITAS, KALINE FREITAS DA SILVA E DAVID KLEBER MATOS DA SILVA foram presos em flagrante delito pelos crimes de estelionato (contra vítima idosa), associação criminosa e corrupção ativa. Expõe a exordial acusatória, que a vítima Ana Maria Ribeiro da Silva, nascida em 20.06.1963 com 61 (sessenta e um) anos de idade ao tempo dos fatos, comunicou a Delegacia de Polícia que estava em via pública quando uma mulher (identificada posteriormente como a denunciada Cristiane) encontrou uma bolsa no chão e perguntou se a bolsa era sua, então uma segunda mulher (identificada como a denunciada Iris) apareceu e ofereceu uma recompensa. Que a segunda mulher (Iris), após chamar a primeira mulher (Cristiane), passou um endereço para buscar a recompensa, alegando que só entrava sem bolsa, momento em que a primeira mulher (Cristiane) foi ao endereço citado e retornou com R$200,00; então pediu a bolsa da vítima e lhe deu o endereço; logo, a vítima saiu a procura do endereço e deixou a sua bolsa com as mulheres, não encontrou o endereço e quando retornou ao local, as mulheres haviam sumido. A vítima relatou que na sua bolsa estavam diversos documentos pessoais: Carteira de identidade, CPF, Cartão do SUS, Cartão do Banco Bradesco, além da quantia de R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais). Esclarece que o denunciado KLEBER possui a função de motorista da equipe, as denunciadas CRISTIANE e IRIS são responsáveis por abordarem a vítima fora do banco e aplicar o golpe. Já a denunciada KALINE possui a função de olheira, observando, dentro da agência bancária, quem efetua saques de quantias altas em dinheiro no caixa eletrônico. Com os denunciados foram encontrados: a quantia de R$ 1.800,00, uma máquina de cartão mercado pago, uma mini máquina de cartão mercado pago, dois celulares Samsung (sendo um azul e outro vermelho), dois celulares Motorola da cor azul, uma bolsa feminina preta, uma bolsa feminina preta e bege, uma bolsa feminina marrom e um carro Ford Fiesta Sedan de cor preta de placa NSF-3389, cartão Banco Itaú (sem nome), cartão Banco Crefisa (sem nome), cartão banco caixa (sem nome), cartão Banco Bradesco em nome de ROSINEIDE TRINDADE DO CARMO, cartão Banco Bradesco em nome de ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, cartão Banco do Brasil EN BINE DE NARUA C N FERREIRA, cartão Banco Banpará em nome de MARGARIDA M R SILVA e cartão bolsa auxilio brasil em nome de ELIEL GOMES RODRIGUES e uma blusa feminina de cor verde e cinza.
”,
fato ocorrido nesta comarca de Bragança/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA O APELANTE DAVID DA SILVA.

A defesa requereu a absolvição do apelante dos crimes de estelionato e associação criminosa, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes de estelionato e associação criminosa restaram comprovadas, pelo boletim de ocorrência de ID nº 26118363, pelo auto/ termo de exibição e apreensão do objeto de ID nº 26118363, pelo auto de entrega de ID nº 26118363, e demais elementos acostados aos autos, assim como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A vítima ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, relatou em juízo que
“estava no Banco do Brasil e visualizou uma das acusadas atrás de si; que quando saiu do Banco do Brasil, 02 (duas) mulheres lhe abordaram; que uma das mulheres lhe abordou e teria perguntado se a bolsa que estava no chão lhe pertenceria, tendo a vítima negado tal fato; que outra mulher, uma das acusadas, teria chegado e agradecido a vítima que por ter achado a bolsa e disse que a ofendida teria direito a uma recompensa; que uma das acusadas disse que ela iria ganhar R$ 200,00 (duzentos reais) e um relógio; que a outra cúmplice, também acusada, foi ao local indicado pela corré e supostamente voltou com R$ 200,00 (duzentos reais) de recompensa; que uma das acusadas convenceu a vítima e ir ao local indicado para pegar a recompensa, mas pediu para ficar com a bolsa, pois supostamente no local não poderia entrar com a bolsa; que a ofendida deixou a bolsa com uma das acusadas; que foi ao endereço informado; que não encontrou o endereço e retornou ao local, tendo as acusadas sumido do local com os pertences da vítima; que abordou a viatura da Polícia e puxaram as imagens pelas câmeras de segurança, conseguindo captar a imagem de uma das acusadas e as características do carro em que ela entrou; que ficou muito nervosa; que a polícia ligou 16 h informando que tinham recuperado o dinheiro e o cartão do banco; que a vítima tinha sacado R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), levados pelas acusadas; que só viu uma das acusadas; que ficou muito traumatizada; que atualmente não consegue sacar dinheiro sozinha em razão do trauma; que não fez tratamento psicológico após isso; que atualmente só anda com sua filha”.

A testemunha IZABELLA CAROLINA COSTA SILVA, em juízo, narrou

“q
ue se recorda dos fatos; que estavam de plantão e receberam a vítima na Delegacia; que a ofendida teria caído em um golpe chamado ‘conto do paco’; que conseguiram as imagens dos envolvidos e do carro e verificaram que os acusados estariam em fuga no sentido de Belém; que solicitaram auxílio da Inteligência da Polícia Militar de Capanema; que solicitaram o apoio da PRF de Santa Maria; que o veículo foi interceptado em Santa Maria pela PRF; que foram até o local e conduziram os envolvidos no crime; que verificaram que eram 04 (quatro) envolvidos; que os acusados foram encontrados muitos cartões, muito dinheiro e bens de diversas vítimas; que os acusados confessaram o delito; que voltaram na viatura com a depoente a IRIS e a CRISTIANE; que a IRIS e a CRISTIANE lhe ofereceram vantagem indevida para que não dessem prosseguimento ao flagrante, utilizando as palavras ‘BORA LOGO ACERTAR’; que foram diversas tentativas de evitar a prisão das acusadas; que a IRIS e a CRISTIANE que fizeram a proposta; que a vítima reconheceu as denunciadas; que foram encontrados vários cartões de diversas vítimas; que as acusadas possuem uma extensa ficha criminal; que não conhecia o acusado DAVID KLEBER; que os acusados teriam confessado o delito; que DAVID KLEBER não estava na viatura da depoente
”.

Por sua vez, a testemunha, IPC RUDSON MARIANO GADELHA DA SILVA, em juízo, declarou “
que estava de plantão na Delegacia quando a vítima registrou a ocorrência e foi acionado pelo delegado para que investigasse a situação; Que foi informado que os acusados, provavelmente, já estariam em rota de fuga e por meio dos sistemas de inteligência da polícia civil conseguiram rastrear os envolvidos que foram interceptados na cidade de Santa Maria pelos Policiais Rodoviários Federais; Que foram até o local para conduzir os acusados de volta à Bragança; Que encontram com os suspeitos a bolsa da vítima, um valor expressivo em dinheiro e cartões bancários; Que a condução dos acusados foi feita em dois veículos e estava no veículo que conduziu as acusadas IRIS COSTA DE FREITAS e CRISTIANE DA COSTA SOEIRO; Que desde o primeiro momento, as acusadas manifestaram interesse em propor vantagem financeira para evitar suas prisões; Que Iris era a mais insistente; Que perguntaram as acusados sobre a dinâmica do crime, obtendo como resposta que CRISTIANE tinha o papel de encontrar a balsa (cartão), IRIS de propor a recompensa e KALINE tinha a função de olheira e identificava potenciais vítimas e, nessa configuração, aplicavam vários golpes. Que em consulta aos sistemas da Polícia Civil verificaram que o golpe já havia sido aplicado em diversos locais e a descrição dos envolvidos condizia com as características dos suspeitos”
.

Desa forma, com base no arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se a má fé do apelante desde o início do negócio jurídico arquitetado, restando comprovada a prática do crime de estelionato praticado por ele.

No tocante ao crime de associação criminosa, imperioso destacar que o referido crime é formal, ou seja, consuma-se quando se concretiza a coincidência de vontades, sendo desnecessária a ocorrência de algum resultado naturalístico, bastando, portanto, que fique comprovada a associação para o fim de cometer crimes, tornando-se prescindível a efetiva ocorrência destes, como ocorrido no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes de estelionato e associação criminosa, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA PARA A APELANTE IRIS DE FREITAS

Pleiteia a defesa da apelante a reforma da dosimetria com reavaliação do vetorial das consequências do crime na primeira fase, assim como na terceira fase, a diminuição da causa de aumento de pena prevista no §4º do artigo 171, do CP. Pleito que não merece guarida.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar, ainda, em
redução da fração referente a causa de aumento prevista no §4º do artigo 171, do CP
, pois,
verificou-se de forma escorreita pelo juiz singular que diante do grave prejuízo financeiro intentado contra a vítima, que teria perdido metade do valor referente ao seu 13º salário, bem como os danos psicológicos sofridos, uma vez que a ofendida relatou que não tem mais saído de casa desacompanhada e que tem medo de ir ao banco sozinha, o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços
), com a devida proporcionalidade, se mostra corretamente aplicado,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos dos recorrentes para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025